Tribunal: TJSP
Processo: 2253272-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão à fixação de honorários advocatícios sobre o crédito dos litisconsortes que receberão por RPV, independentemente de haver ou não impugnação. Juízo de adequação do v. Acórdão desta C. Câmara, observada a r. decisão proferida no julgamento do mérito do REsp no 2.029.636/SP, Tema no 1190, STJ, DJe 01.07.2024, que fixou a seguinte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão à fixação de honorários advocatícios sobre o crédito dos litisconsortes que receberão por RPV, independentemente de haver ou não impugnação. Juízo de adequação do v. Acórdão desta C. Câmara, observada a r. decisão proferida no julgamento do mérito do REsp no 2.029.636/SP, Tema no 1190, STJ, DJe 01.07.2024, que fixou a seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." Modulação de efeitos proposta naquele julgamento pelo C. STJ, para definir que a nova orientação seja aplicada aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (1o/07/2024). No presente caso, o cumprimento de sentença iniciou-se anteriormente à data fixada pela modulação acima mencionada, razão pela qual aplica-se o entendimento anterior do STJ. Desnecessidade de readequação, portanto. Manutenção do julgado, com a observação quanto à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1190. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.